Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, em face ao acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso adesivo interposto pelo embargante e conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por MANCHESTER GESTAO IMOBILIARIA LTDA, MARCELO LUIS GONCALVES DA CUNHA, MONICA GONCALVES DA CUNHA. Após o feito ter sido incluído na pauta de julgamento, as partes requereram a homologação de acordo extrajudicial, cuja cópia foi anexada ao ID 53705194. Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi apresentado pelos advogados das partes e encontra-se assinado pelas partes e seus respectivos advogados (ID 53705194). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista que as partes decidiram sobre eles na transação. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102